Tribunal: TJDFT
Processo: 0035122-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0035122-29.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PESCADOS GUARUJA LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Manifeste-se a autora/apelante sobre a petição de ID 41559191, no prazo de 05 dias. No mesmo prazo, manifeste-se a apelada, querendo, sobre os embargos de declaração de ID 41001469. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator